Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600079-61.2023.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0600079-61.2023.6.16.0068

Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 31/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Habeas Corpus Criminal nº 0600079-
61.2023.6.16.0068, que por não vislumbrar qualquer das hipóteses do artigo 648, do Código de
Processo Penal, negou o habeas corpus impetrado. (Habeas Corpus impetrado por Evandro de
Mattas em favor de Aladim Augusto Garcia Ávila contra o Delegado da Polícia Federal de Cascavel-
PR, alegando que o paciente é sócio proprietário da empresa de importações Armarinhos Aladim
Ltda, também conhecida pelo seu nome fantasia Big Atacado 199. A empresa atua no ramo de
venda no atacado e no varejo de diversos produtos e utensílios doméstico, utilizando diversas
estratégia de marketing para divulgação de seus produtos, com relação as datas comemorativas
ex. "outubro rosa", "festas juninas", halloween", "black friday", natal, ano novo, etc. No ano de
2022 haveria copa do mundo de futebol, um evento marcante para o brasileiro a empresa decidiu
que, além de vender diversos produtos para os torcedores, os colaboradores poderiam utilizar
camisas verde e amarela, tal qual feito em outros eventos comemorativos no ano de 2022. Foi
instaurado procedimento junto ao Ministério Público do Trabalho de Cascavel/PR, a partir de
denúncia anônima feita por meio de formulário eletrônico na internet "Em todas as Lojas da
empresa BIG 199, todos os funcionários estão sendo compelidos a usarem uniformes com as
cores, emblemas e frases de campanha à presidência do candidato Jair Bolsonaro. Todos estão
usando camisetas nas cores verde e amarelas, e com as frases características da campanha
eleitoral: `Deus, Pátria e Família`; `Brasil Acima de Tudo e Deus Acima de todos `Minha cor é o
Brasil`, etc. Ao conversar com uma funcionária no local, ela sugeriu que os colaboradores estão
todos sendo coagidos a votar em Jair Bolsonaro, e que recebem diariamente informações de que
se o outro candidato vencer, poderão ser demitidos. Funcionária não quis se identificar." Segundo
informações extraídas do inquérito policial nº 2022.0087103-DPF/CAC/PR, e da notícia de fato nº
000285.2022.09.004/0, do Ministério Público do Trabalho, as informações foram anônimas, via
internet, sem qualquer identificação, sendo ainda anexada uma foto de pessoas com camisas
amarelas, mas sem identificação do contexto. Foi aberta também junto ao Ministério Público
Eleitoral a Notícia de Fato nº 0030.22.003213-7. Foi expedida portaria e aberto Inquérito Policial pela
Autoridade Coatora, sob nº 2022.0087103-DPF/CAC/PR (Pje nº 0600208-69.2022.6.16.0143), baseado
única e exclusivamente na notícia anônima realizada no site do Ministério do Trabalho. (Requer nas
razões recursais requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a r. sentença
de primeiro grau, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus pleiteada, determinando-se o
trancamento do Inquérito Policial Pje nº 0600208-69.2022.6.16.0143).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO DA MATTAS (RECORRENTE)
ALADIM AUGUSTO GARCIA AVILA (RECORRENTE)
EVANDRO DA MATTAS (ADVOGADO)
ELTON PASSERINI FERREIRA (ADVOGADO)
NESTOR FRESCHI FERREIRA (ADVOGADO)
FREDERICO MOREIRA CAMARGO (ADVOGADO)
DPF/CAC/PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730463
30/09/2023
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.573

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS 0600079-61.2023.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EVANDRO DA MATTAS
RECORRENTE: ALADIM AUGUSTO GARCIA AVILA
ADVOGADO: EVANDRO DA MATTAS - OAB/PR62270
ADVOGADO: ELTON PASSERINI FERREIRA - OAB/SP260509
ADVOGADO: NESTOR FRESCHI FERREIRA - OAB/PR24379
ADVOGADO: FREDERICO MOREIRA CAMARGO - OAB/PR27242
RECORRIDO: DPF/CAC/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO EM HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL SOB ALEGAÇÃO
DE QUE O PROCEDIMENTO SE INICIOU
COM FUNDAMENTO SOMENTE EM
D E N Ú N C I A
A N Ô N I M A .
N Ã O
ACOLHIMENTO. INFORMAÇÕES NOS
A U T O S
D E M O N S T R A N D O
A
E X I S T Ê N C I A D E D I L I G Ê N C I A S
PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
I L E G A L . A U S Ê N C I A . R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. O trancamento da investigação ou ação
penal pela via de Habeas Corpus é medida
excepcional, cabível somente quando
manifesta a atipicidade da conduta, causa
extintiva de punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a denúncia
anônima é apta à deflagração da
Num. 43730463 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

persecução penal, desde que seguida de
diligências realizadas para averiguar os
fatos nela noticiados antes da instauração
de inquérito policial (Precedente RHC
117.972, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Na hipótese, não há como afastar as
conclusões do Juízo de primeiro grau, o
qual observou que a instauração do
inquérito policial foi precedida de diligências
preliminares, destinadas a verificar a
veracidade da informação anônima.

4. Recurso Desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito em Habeas Corpus, interposto por
Evandro da Mattas em favor de Aladin Augusto Garcia Ávila, em face da sentença do
juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel - PR que denegou a ordem de trancamento do
inquérito policial nº 0600208-69.2022.6.16.0143, instaurado para apurar a suposta prática
dos delitos descritos nos artigos 297 e 301 do Código Eleitoral pelos representantes
legais da empresa Armarinho Aladim Ltda., que nas eleições do ano de 2022 teriam,
supostamente, coagido os seus funcionários para que votassem no candidato a
presidente Jair Bolsonaro.

Em relação aos fatos, o recorrente afirma que: a) Aladin Augusto Garcia Ávila
é sócio proprietário da empresa de importações Armarinhos Aladim Ltda., também
conhecida pelo seu nome fantasia Big Atacado 199, empresa que atua na região de
Cascavel no ramo de venda no atacado e no varejo de diversos produtos e utensílios
domésticos; b) no ano de 2022 haveria Copa do Mundo de Futebol e a empresa decidiu
que, além de vender diversos produtos para os torcedores, os colaboradores poderiam
utilizar camisas verde e amarela, tal qual feito em outros eventos comemorativos; c)
devido à estratégia de marketing, foi instaurado procedimento junto ao Ministério Público
do Trabalho de Cascavel-PR, a partir de denúncia anônima feita por meio de formulário
eletrônico na internet; d) segundo informações extraídas do inquérito policial nº
2022.0087103-DPF/CAC/PR, bem como da notícia de fato nº 000285.2022.09.004/0,
oriunda do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a denúncia anônima via
internet, foi anexada uma foto de pessoas com camisas amarelas, mas sem identificação
Num. 43730463 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

do contexto; e) a noticiante anônima informou que não seriam necessárias testemunhas,
pois os fatos estariam sendo divulgados na rede social da própria empresa; f) no entanto,
em consulta realizada pelo procurador do trabalho, não foi possível localizar outras
imagens que pudessem caracterizar o ilícito; g) após a referida notícia de fato, sem
qualquer diligência prévia e sem oportunizar o contraditório à empresa do Paciente, foi
expedida a determinação nº 007997.2022, sendo realizada uma serie de determinações à
empresa com relação aos funcionários, as quais foram integralmente cumpridas; h) foi
aberta, junto ao Ministério Público Eleitoral a Notícia de Fato nº 0030.22.003213-7, tendo
sido arquivada, com envio do procedimento para a Polícia Federal para apuração de
eventual crime eleitoral; i) com a remessa das referidas notícias de fato à Polícia Federal,
sem qualquer espécie de diligência prévia, foi expedida portaria e aberto Inquérito Policial
pela Autoridade Coatora, sob nº 2022.0087103-DPF/CAC/PR (Pje nº 0600208-
69.2022.6.16.0143), baseado única e exclusivamente na notícia anônima realizada no site
do Ministério do Trabalho; j) a autoridade coatora, após expedição da portaria de abertura
do inquérito, iniciou os procedimentos com a oitiva do Paciente, tendo sido determinado a
oitiva de funcionários da empresa; k) foi anexado ao procedimento, fotos comprovando
que em todo evento comemorativo do ano é realizada campanha de marketing na
empresa, com troca de uniforme relativo à campanha do mês.

No mérito, assevera que a abertura de Inquérito Policial baseado
exclusivamente em uma única denúncia anônima, sem realização de qualquer diligência
prévia para corroborá-la, revela evidente constrangimento ilegal, uma vez que não há
justa causa para abertura do procedimento, o que desencadeará enorme prejuízo à
honradez do Paciente e a credibilidade de sua empresa.

Defende que, nos termos do artigo 5º, § 3º do Código de Processo Penal e
artigo 5º, IV, da Constituição Federal, para se iniciar um procedimento investigatório
policial, após recebimento de informação apócrifa, deve-se anteriormente, realizar
diligências para se verificar a procedência das informações, o que não foi realizado no
caso em tela. Argui que embora a denúncia apócrifa tenha mencionado que a prova dos
fatos estaria na própria rede social da empresa, foi realizada pesquisa tanto pelo
Ministério Público do Trabalho como pelo Ministério Público Eleitoral nas redes sociais,
não tendo sido encontrada nenhuma prova.

Assevera que apesar de o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público
do Trabalho terem realizado algumas diligências, como busca em redes sociais e
intimação dos sindicatos, nenhuma delas se mostrou proveitosa, na medida em que não
teria havido a corroboração da informação anônima.

Arrazoa, ainda, que inexiste nos autos qualquer imagem de colaboradores
vestidos de camisetas com os citados “dizeres” constantes na sentença, que ao contrário
o que existe são fotografias extraídas das redes sociais da própria empresa, de
colaboradores com camisas amarelas, sem identificação do contexto.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para fins de que seja determinado o
trancamento do Inquérito Policial nº 2022.0087103-DPF/CAC/PR (Pje nº 0600208-
69.2022.6.16.0143).

Num. 43730463 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto sustentando que: a) a interferência prematura na
persecução penal, através do eventual trancamento, só é admitida pela jurisprudência em
casos em que não exista fundamento fático para motivar a investigação; b) nota-se nos
elementos presentes nos autos a presença de elementos suficientes a justificar a
investigação, eis que a tese de coação eleitoral trazida ao conhecimento das autoridades
contém, logo de início, a delimitação dos autores, das vítimas, do lugar, e do modo de
realização do suposto crime; c) a tese apresentada pelo informante veio instruída com
elemento indiciário ligado diretamente às partes envolvidas, ao lugar, às circunstâncias e
ao modo de execução do suposto delito; d) nas razões iniciais foram apresentadas
diversas capturas de imagens de produtos vendidos pela loja, referente à Copa do
Mundo, bem como à prática da caracterização dos funcionários como estratégia de
marketing, todavia tais os elementos de defesa não merecem conhecimento em via de
Habeas Corpus e superam o conjunto probatório que motivou a abertura do IPL em
análise; e e) no presente Habeas Corpus cabe apenas a análise da hipótese de
ilegalidade teratológica na instauração do inquérito policial, sem prejuízo da presunção de
inocência, do contraditório e ampla defesa, a serem resguardados em todos os
procedimentos oficiais relacionados à apuração da hipótese delitiva em apreço (ID
43692079).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, comportando conhecimento.

II.ii. Como relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença proferida
pelo juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, na qual se denegou a ordem de
Habeas Corpus, impetrado com o fim de trancamento do inquérito policial nº 0600208-
69.2022.6.16.0143, instaurado para apurar a suposta prática dos delitos descritos nos
artigos 297 e 301 do Código Eleitoral pelos representantes legais da empresa
Armarinho Aladim Ltda., que nas eleições do ano de 2022 teriam, em tese, coagido os
seus funcionários para que votassem no candidato ao cargo de Presidente da República,
Jair Bolsonaro.

A decisão do Juízo da 143ª Zona Eleitoral foi proferida nos seguintes termos:

“Fundamenta-se a petição de habeas corpus em alegação de que o IP
0600208-69.2022.6.16.0143 teve início, exclusivamente, a partir de notícia
anônima de fato em tese criminoso atribuído ao paciente, levado por um
desconhecido ao MPT, com o seguinte teor:

Em todas as Lojas da empresa BIG 199, todos os funcionários estão sendo
compelidos a usarem uniformes com as cores, emblemas e frases de
campanha à presidência do candidato Jair Bolsonaro. Todos estão usando
Num. 43730463 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

camisetas nas cores verde e amarelas, e com as frases características da
campanha eleitoral: `Deus, Pátria e Família`; `Brasil Acima de Tudo e Deus
Acima de todos`; `Minha cor é o Brasil`, etc. Ao conversar com uma
funcionária no local, ela sugeriu que os colaboradores estão todos sendo
coagidos a votar em Jair Bolsonaro, e que recebem diariamente informações
de que se o outro candidato vencer, poderão ser demitidos. Funcionária não
quis se identificar.

Segundo argumentou o impetrante, notícias apócrifas seriam inservíveis a
darem início à instauração do inquérito. Trouxe jurisprudência das Cortes
Superiores. Asseverou inexistir liame entre o uso de uniformes e de
vestimentas alusivos a festividades e a datas comemorativas do calendário
nacional com o apoio a determinado candidato à Presidência nas eleições
passadas. Juntou fotografias.

Para não escapar do objeto dos autos, este é limitado a definir se houve ou
não constrangimento ilegal por parte da autoridade imputada como coatora
quando da instauração do inquérito. Interessa saber, estritamente, se tal ato
se encontra eivado, ou não, de ilegalidade na origem, se foi embasado, ou
não, exclusivamente, em notícia anônima.

As respostas às questões são negativas.

Colhe-se da análise do IP 0600208-69.2022.6.16.0143 que em 25/10/2022 o
Procurador do Trabalho deu início a Apreciação Prévia para apurar a notícia
de fato anônima. A referida notícia foi amparada por documento mencionado
por aquele Procurador (Num. 117424563 - Pág. 12): uma foto de pessoas
com camisas amarelas nas lojas do paciente, ainda que sem a demonstração
do contexto.

Logo, desde já, é possível asseverar que o inquérito não foi deflagrado tão
somente a partir de uma delação apócrifa, haja vista ter sido acompanhado
de um indício material.

Não suficiente, o Procurador do Trabalho ordenou diligências, dentre as quais
a expedição de ofícios ao Ministério Público Eleitoral e a sindicatos
representantes dos trabalhadores das empresas do paciente (Num.
117424563 - Pág. 16).

Em resposta ao Procurador do Trabalho, o Sitrovel (Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cascavel) informou, em
26/10/2022 (Num. 117424602), que em visita às empresas em busca de
confirmação aos fatos noticiados, soube que os empregados receberam
camisetas verde e amarelas para serem usadas nas terças e quintas-feiras,
em alusão à Copa do Mundo. Mencionou a resposta da agremiação que
essas camisetas “não foram feitas exclusivamente para uso no trabalho, mas
sim fazem parte do estoque de vendas da empresa, por esse motivo tem
camisetas com diversos dizeres conforme consta na denúncia”.

Os “dizeres” estampados nas camisetas, se confrontados e coincidentes com
Num. 43730463 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

os da notícia anônima, são justamente os utilizados – notoriamente – na
campanha do candidato Jair Bolsonaro: “Deus, Pátria e Família”; “Brasil
Acima de Tudo e Deus Acima de todos”; “Minha cor é o Brasil”, o que
extrapolaria, em uma primeira análise, o liame exclusivamente futebolístico
entre os trajes e as circunstâncias, conferindo justa causa a uma investigação
criminal de cunho eleitoral mais detalhada.

Portanto, diligências realizadas pelo MPT (órgão com missão constitucional
de fiscalizar o cumprimento da lei) previamente à instauração do inquérito (as
informações foram obtidas dois meses antes da Portaria de instauração do IP
do Delegado), davam conta de que havia elementos, para além da delação
anônima, para investigação de fatos em tese criminosos.

O Procurador do MPT oficiou ao Ministério Público Eleitoral, que requisitou ao
Delegado da PF a abertura formal do inquérito (Num. 117424563 - Pág. 30).

Oportuno aqui mencionar as informações prestadas pela autoridade policial,
as quais dão conta que “a instauração de IPL após recebimento da requisição
ministerial, além de anteder à determinação do MP, também observou o
disposto no Artigo 2º da Resolução do TSE 23.640, de Abril de 2021” (Num.
117719440 - Pág. 1 e 2).

Assim, data venia, a gênese das investigações pelos órgãos incumbidos da
defesa do Estado Democrático e da fiscalização do cumprimento da
legislação, embora tenha partido de declaração anônima, foi corroborada por
outros elementos, o que afasta a alegação de que tenha havido
constrangimento ilegal. Em reforço:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER
MANTIDA.

1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida
excepcional, cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito. 2. Hipótese em que não há como afastar
as conclusões do Juízo de primeiro grau, o qual observou que a
instauração do inquérito policial foi precedida de diligências
preliminares, destinadas a verificar a veracidade da informação. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a
denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração
de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de
prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as
diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das
informações recebidas. Precedente. 4. Para se alcançar conclusão inversa
Num. 43730463 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

da que consta dos autos, no sentido da inexistência de diligências
preliminares antes da instauração do inquérito policial, quando delineadas
nos autos as diligências empreendidas pela autoridade policial, seria
necessário reexame de provas, inviável na via estreita do recurso em habeas
corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 175.548/MA,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 2/5/2023.)

Cabe também destacar que a jurisprudência construída em torno da
inadmissibilidade de abertura de inquéritos com base exclusiva em relato não
identificado tem por finalidade obstar a ação estatal ostensiva contra direitos
fundamentais do cidadão. Buscam os Tribunais proteger o brasileiro de
buscas pessoais, veiculares e domiciliares sem base concreta, oriundas de
relatos anônimos às vezes forjados por agentes de polícia ou por terceiros
com o intuito de vingança privada. Veja-se, por exemplo:

Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]ão
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (STJ, RHC n. 158.580/BA,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Nenhuma dessas hipóteses é revelada nestes autos. Não redundou das
investigações ofensa a qualquer direito fundamental do paciente, que está
sendo investigado segundo os trâmites e preceitos legais, a partir de legítima
apuração dos órgãos constitucionalmente incumbidos e munidos dos poderes
para tanto. Nenhuma diligência implicou busca pessoal ou de domicílio,
estando previstas, apenas, colheitas de depoimentos de empregados do
paciente – o que é trâmite normal do procedimento.

As alegações de que o paciente adota como prática costumeira em sua
empresa vestir os empregados com adereços e camisetas alusivas a datas
comemorativas do calendário não guardam relação com o objeto central do
habeas corpus e devem ser por ele veiculadas no âmbito de eventual ação
penal futura, caso esta venha a ser instaurada.

Verifica-se a presença de elementos suficientes para justificar o
prosseguimento do inquérito, porquanto há indícios mínimos de autoria e
prova da materialidade que justificam a continuidade das investigações, sem
constrangimento ilegal”.

Num. 43730463 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

Nas razões do recurso, o recorrente alega que a abertura de inquérito policial,
baseado exclusivamente em uma única denúncia anônima, sem a realização de qualquer
diligência prévia para corroborá-la, revela evidente constrangimento ilegal, uma vez que
não haveria justa causa para abertura do procedimento, o que desencadearia enorme
prejuízo à honradez do Paciente e à credibilidade de sua empresa.

Defende que, nos termos do artigo 5º, § 3º do Código de Processo Penal c/c
o artigo 5º, IV, da Constituição Federal, para se iniciar um procedimento investigatório
policial, após o recebimento de informação apócrifa, deve-se anteriormente, realizar
diligências para se verificar a procedência das informações, o que não teria sido realizado
no caso sob apreço.

O recurso não merece provimento.

O trancamento de inquérito policial pela estreita via do Habeas Corpus é
situação excepcional, prevalecendo nas Cortes Superiores o entendimento de que “o
trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é possível
apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da
punibilidade ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
evidenciando constrangimento ilegal”, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, citando-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
159.796/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/3/2023; AgRg no
HC n. 819.903/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
13/6/2023; AgRg no RHC n. 157.986/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato,
julgado em 8/5/2023; e HC 198029 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, julgado
em 29/03/2021.

Não destoa desses entendimentos o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral e
também esta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES
DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DA
ATUAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS INVESTIGADOS
ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INQUISITIVO. POSSIBILIDADE.
FATOR SURPRESA. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ART. 282, § 3º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO PROCEDIMENTO
PRÉ–PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

1. Trata–se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado com a finalidade de nulificar
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo Ministério Público em desfavor
dos pacientes para apurar suposta prática dos crimes delineados nos arts. 299 (corrupção
eleitoral) e 350 (falsidade ideológica eleitoral).

2. Sustenta–se a ilegalidade da instauração do procedimento pré–processual ante a
pretensa ilegitimidade da autoridade investigante (MP), uma vez que as circunstâncias do
caso concreto pretensamente não denotam quadro excepcional apto a autorizar a atuação
ministerial em detrimento da atuação do Delegado de Polícia (autoridade policial).
Num. 43730463 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

3. O STF, em precedente dotado de repercussão geral, pacificou ser possível ao Ministério
Público exercer o poder investigatório, tendo em vista que a Polícia Judiciária não detém o
monopólio da atribuição investigativa, embora vocacionada para tanto. Destarte,
reconheceu–se que ao titular da ação é permitido realizar, ainda que de forma subsidiária,
investigações de natureza penal, por autoridade própria, desde que observadas certas
balizas constitucionais e legais.

4. Na espécie, a higidez do procedimento preparatório foi analisada e devidamente
confirmada pela autoridade coatora, ao fundamento de que as circunstâncias do caso
concreto legitimavam a atuação ministerial, ante a urgência tipicamente exigida em
procedimentos investigativo–eleitorais.

5. Também não há falar em nulidade causada pela ausência de prévia intimação/notificação
dos pacientes para acompanhar as diligências investigativas empreendidas. O art. 282, § 3º,
do CPP dispõe que, em caso de medidas cautelares urgentes ou de perigo de ineficácia das
diligências, a intimação da parte interessada só ocorrerá ulteriormente, a fim de
perfectibilizar o contraditório diferido.

6. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que eventual vício
que ocorra na fase inquisitiva não implica, por si só, nulidade do processo, sendo mera
irregularidade que não macula a lisura da persecução penal.

7. De todo modo, é iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que o trancamento
de ação penal ou inquérito policial pela estreita via do habeas corpus é situação
excepcional admissível quando constatadas, de plano, sem a necessidade de análise
aprofundada de fatos e provas, a imputação de fato atípico, a ausência de indícios de
autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade – o que não
ocorre na espécie.

8. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº 060012663, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. JUSTA
CAUSA. IRREGULARIDADES NA TRANSAÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO
DAS CONDIÇÕES AVENTADAS. DESCABIMENTO PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
DENEGADO.

1. O habeas corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade evitar
ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado para
trancamento de inquérito policial ou ação penal, mormente quando evidenciado, de
plano, a atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou hipótese de
extinção da punibilidade. Precedentes.

2. Havendo plena identificação da autoria e fortes indícios de materialidade do delito de
boca de urna, há justa causa para a persecução penal, sendo descabida a pretensão de, na
estreita via do habeas corpus e antes da produção de provas, cogitar de atipicidade da
conduta. Precedentes.

3. Não constituem irregularidades de procedimento para a transação penal a realização de
audiência a poucos dias da data dos fatos ou o conhecimento da suposta infração pelo
Ministério Público Eleitoral apenas no dia da audiência, uma vez que os crimes de menor
potencial ofensivo estão sujeitos a procedimento simplificado, descrito nos artigos 69 e
Num. 43730463 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

seguintes da Lei nº 9.099/95.

4. A homologação da transação penal não possui natureza condenatória, mas meramente
homologatória. Precedentes do STF. Em decorrência, não há nulidade no fato de o juiz que
a homologou ser o mesmo que deu voz de prisão ao paciente, quando do flagrante.

5. Habeas corpus denegado.

(TRE PR Habeas Corpus nº 06001025620196160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 19/05/2021)

Os entendimentos acima explicitados pelas Cortes de Justiça se alicerçam na
própria regulamentação legal do habeas corpus, seja na Constituição Federal ou no
Código de Processo Penal.

O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 647 do Código de
Processo Penal estabelecem que será concedido Habeas Corpus em favor daquele que
sofrer ou se encontrar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade
de ir e vir.

Por sua vez, o artigo 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses
em que a coação é tida como ilegal. Veja-se:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Instaurou-se o inquérito policial objurgado para a apuração, em tese, do
delitos descritos nos artigos 297 e 301 do Código Eleitoral, que assim dispõem:

Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:Pena - detenção até seis meses e
pagamento de 60 a 100 dias-multa.

Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em
determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

Num. 43730463 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

Importante frisar que neste procedimento específico não se discute acerca
dos crimes imputados ao paciente.

A causa de pedir no presente writ restringe-se ao seguinte, como deduzido na
inicial:

“EX POSITIS, requer-se LIMINARMENTE a concessão da ordem de “Habeas Corpus”, para
que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao PACIENTE,
suspendendo-se imediatamente o Inquérito Policial nº 2022.0087103-DPF/CAC/PR (Pje nº
0600208-69.2022.6.16.0143) até o deslinde do presente Habeas Corpus, evitando-se assim
a oitiva dos colaboradores e disseminação da notícia sobre a investigação. Ademais,
requer-se que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da
ordem, nos termos dos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, confirmando os
efeitos da liminar, para fim de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que
passa o PACIENTE diante do ato da AUTORIDADE COATORA que, equivocadamente,
instaurou Inquérito Policial com base exclusiva em denúncia anônima, sem realização de
qualquer diligência para ratificar a dita delação apócrifa”.

Nesses termos, a reputada ilegalidade a ser apurada no caso em análise
restringe-se aos supostos vícios quando da instauração do inquérito e, nesta extensão, na
decisão impugnada pelo presente recurso.

Passa-se à análise da ilegalidade.

II.iii. Abertura de inquérito policial baseado em denúncia anônima -
corroborada por diligências prévias - ausência de constrangimento ilegal

Na hipótese, inicialmente, houve denúncia anônima feita por meio de
formulário eletrônico na internet junto ao Ministério Público do Trabalho, na data de
22/10/2022, nos seguintes termos:

“Em todas as Lojas da empresa BIG 199, todos os funcionários estão sendo compelidos a
usarem uniformes com as cores, emblemas e frases de campanha à presidência do
candidato Jair Bolsonaro. Todos estão usando camisetas nas cores verde e amarelas, e
com as frases características da campanha eleitoral: ‘Deus, Pátria e Família’; ‘Brasil Acima
de Tudo e Deus Acima de todos’; ‘Minha cor é o Brasil’, etc. Ao conversar com uma
funcionária no local, ela sugeriu que os colaboradores estão todos sendo coagidos a votar
em Jair Bolsonaro, e que recebem diariamente informações de que se o outro candidato
vencer, poderão ser demitidos. Funcionária não quis se identificar”.

Conforme consta do documento juntado no ID 43671732 - p. 11, com a
notícia do fato foi anexada uma foto de pessoas com camisas amarelas. O e. Procurador
do Trabalho, em 25/10/2022 (cinco dias antes do segundo turno das Eleições Gerais de
2022, que se realizaram em 30/10/2022), instaurou procedimento em face da Armarinho
Aladim Ltda. (ID 43671732 p. 11), tendo na oportunidade determinado, dentre outras, a
Num. 43730463 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

seguinte diligência:

“(...)

5. REQUISITE-SE do(s) sindicato(s) que representa(m) os trabalhadores da noticiada, com
cópia da notícia de fato e desta manifestação, que, em 48 horas, informe(m) se há relatos
de assédio eleitoral em face dos trabalhadores da empresa investigada, apresentando rol de
testemunhas e outros elementos de prova aos quais tiver acesso (áudios, vídeos, fotos,
etc.)”.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cascavel -
Sintrovel em resposta ao ofício do MPT, na data de 26/10/2022, (anteriormente ao
inquérito instaurado em 19/12/2022) afirmou que:

“Fomos informados de que o uniforme oficial da empresa é a camiseta na cor VERMELHA,
e que a empresa forneceu camiseta VERDE AMARELO a todos os trabalhadores para
serem usadas nas terças e quintas-feiras em alusão a “COPA DO MUNDO” sendo as duas,
que a camiseta VERDE AMARELO foram fornecidas aos trabalhadores a livre escolha do
modelo, ou seja, não foram feitas exclusivamente para uso no trabalho, mas sim fazem
parte do estoque de vendas da empresa, por esse motivo tem camisetas com diversos
dizeres conforme consta da denúncia. A empresa ainda deu a opção para os trabalhadores
que tivessem interesse na aquisição de camisetas na cor “ROSA” da campanha “OUTUBRO
ROSA” com 50% de desconto, ficando livre para quem a quisesse adquirir (ID 43671743)
(sem grifos no original).

O Ministério Público Eleitoral recebeu a notícia através do Ofício 8004.2022,
emitido por aquela Procuradoria, em 25/10/2022, constando anexos o relatório da notícia
originária, que consistia em narrativa breve dos fatos, o lugar e as pessoas envolvidas,
bem como um arquivo obtido da rede social da empresa, referente à fotografia de
diversos funcionários da empresa vestidos com camisetas de diferentes modelos com as
cores nacionais e com dizeres diversos, todos posando em ambiente de trabalho

O Ministério Público do Paraná, então, solicitou ao Delegado de Polícia
Federal a instauração de Inquérito Policial Eleitoral para apurar a suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 297, 299 e 301 do Código Eleitoral (ID 43671732 - p. 7).

O inquérito foi instaurado em 19/12/2022 (ID 43671732 - p. 5).

Nos casos de comunicações anônimas, especialmente aquelas que imputam
a pessoa determinada a prática de crime, Norberto Avena assevera que “a cautela
recomenda ao delegado, previamente à instauração formal do inquérito, realizar
investigação preliminar com vistas a constatar a plausibilidade do relato” concluindo que
“Encontrando, a partir desta apuração sumária, evidências no sentido de que não se trata
de falsa notícia, deverá, agora sim, proceder à instauração do procedimento investigativo”
(Processo Penal. 15ª ed., Método, 2023, p. 150).

A cautela recomendada pela doutrina para instauração do inquérito policial
apenas com base em denúncia anônima encontra respaldo na jurisprudência do STF, que
Num. 43730463 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

não veda a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde
que esteja acompanhada de diligências para averiguar os fatos nela noticiados.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.

1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta à
deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC
117.972, Rel. Min. Luiz Fux).

3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim, decidiu que,
“[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as
informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em
crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que
justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96
levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes
apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção”.
Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de comunicações
telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível
acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia
anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos da
causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento.

(STF HC 198029 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-
2021)

Infere-se, assim, da jurisprudência que a autoridade policial, ao receber uma
denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos
narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as
investigações.

No presente caso, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a
abertura de Inquérito Policial não se baseou exclusivamente em uma única denúncia
anônima, pois, anteriormente, foi precedida de diligências prévias que corroboraram as
informações relatadas na comunicação anônima.

No caso, a investigação penal se lastreou também na informação do
Num. 43730463 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cascavel fornecida na data de
26/10/2022, anteriormente ao inquérito instaurado em 19/12/2022, dando conta de que “a
empresa forneceu camiseta ‘verde amarelo’ a todos os trabalhadores e que tinham
camisetas com diversos dizeres conforme consta da denúncia”.

Desta forma, há no inquérito elemento idôneo de informação e elementos
indicativos da ocorrência de fatos que, em tese, configuram ilícitos penais, que autorizam
a continuidade da investigação criminal.

Insta salientar que o inquérito policial visa justamente apurar a materialidade
dos delitos bem como a autoria, constituindo-se em garantia de que ninguém será
processado sem provas mínimas. A respeito do procedimento preparatório para a ação
penal, Guilherme de Souza Nucci ensina que “o inquérito é a garantia de que ninguém
será processado criminalmente de modo leviano, sem provas mínimas a respeito da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria”. Asseverando que “tem o
cunho protecionista, cuja finalidade precípua é permitir o ajuizamento de demandas
criminais lastreadas em provas pré-constituídas, vale dizer, somente se ingressa com
ação penal contra alguém havendo justa causa” (Processo Penal e Execução Penal-
Esquemas e Sistemas. Rio de Janeiro: Forense, 7ª ed., 2022, p.33).

Nessa perspectiva, a simples instauração do inquérito policial não implica em
violação ao princípio da presunção de inocência ou ataque à honra dos envolvidos (nota-
se que sequer há indiciamento nos autos) na medida em que, ao final, poder-se-á concluir
que inexistem provas da materialidade ou da autoria dos delitos a serem apurados.

O recorrente arguiu que inexiste nos autos qualquer imagem de
colaboradores vestidos de camisetas com os citados “dizeres” constantes na sentença.

De fato, verifica-se que a fotografia anexada à denúncia anônima não consta
dos autos. Porém, a ausência do documento não traz nenhum prejuízo à análise da
suposta ilegalidade na instauração do inquérito policial, tendo em vista tratar-se tão
somente de início de prova, e que a comunicação foi corroborada pelas informações
trazidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cascavel.

Além disso, deve ser considerado que não houve ainda a oitiva dos
funcionários da empresa, não se justificando eventual trancamento prematuro do inquérito
policial neste momento, diante de indícios de autoria e materialidade dos delitos descritos
nos artigos 297 e 301 do Código Eleitoral.

Por fim, diante da presença de indícios mínimos de materialidade e autoria
que justificam a continuidade das investigações, não há que se falar em constrangimento
ilegal ou prejuízo à honradez do Paciente e a credibilidade de sua empresa, uma vez que
a realização de novas diligências são imprescindíveis à análise da justa causa para
subsidiar eventual decisão quanto ao oferecimento ou não da denúncia.

Dessa forma, as questões trazidas pelo recorrente, referentes às estratégias
de marketing da empresa por ocasião da Copa do Mundo e outras datas comemorativas,
não merecem conhecimento nesta via estreita de habeas corpus, eis que se tratam de
teses de defesa em relação aos delitos imputados ao Paciente, as quais poderão ser
objeto de análise pelo juízo competente, no momento oportuno, no caso de eventual
Num. 43730463 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28

oferecimento de denúncia.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que denegou a ordem de
Habeas Corpus, sendo o desprovimento do recurso medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do Recurso em Sentido Estrito em Habeas Corpus,
interposto por Aladin Augusto Garcia Ávila e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença que denegou a ordem de trancamento do inquérito policial nº
0600208-69.2022.6.16.0143.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0600079-61.2023.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: EVANDRO
DA MATTAS - RECORRENTE: ALADIM AUGUSTO GARCIA AVILA - Advogados
do RECORRENTE: EVANDRO DA MATTAS - PR62270, ELTON PASSERINI FERREIRA -
SP260509, NESTOR FRESCHI FERREIRA - PR24379, FREDERICO MOREIRA CAMARGO -
PR27242 - RECORRIDO: DPF/CAC/PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730463 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014301049100000042689630
Número do documento: 23093014301049100000042689630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/10/2023 13:18:28